Tribunal: TJBA
Processo: 0517809-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL SIMULTÂMEOS nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0517809-69.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADA/APELANTE: SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO MACIEL O DWYER EMBARGANTE/EMBARGADO/AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CUMULATIVIDADE DAS BASES DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO INSUFICIENTES PARA CONSTITUIÇÃO DA MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DA APELANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DO APELADO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por Sandra Marta Cardoso Nogueira e pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul), em face de acórdão que deu provimento à apelação da primeira para extinguir a ação monitória sem resolução de mérito e julgar procedente a reconvenção. A embargante Sandra alegou omissão quanto à fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nas duas ações (monitória e reconvencional), além de requerer a majoração percentual. O banco, por sua vez, alegou omissões na análise documental, violação ao contraditório e interpretação do termo de adesão, requerendo também prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor da embargante/apelante, especialmente quanto à sua incidência cumulativa sobre a ação monitória e a reconvenção; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise de documentos e violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme alegações do banco embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes em hipóteses excepcionais. 4. Há omissão parcial no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor da embargante Sandra Marta Cardoso Nogueira, que devem incidir cumulativamente sobre o valor atualizado da causa da ação monitória e sobre o valor da condenação na reconvenção, conforme art. 85, §1º, do CPC/2015. 5. O percentual de 15% de honorários está dentro dos limites legais (10% a 20%) e, embora a embargante tenha requerido majoração para 20%, não há justificativa suficiente para alterar o quantum fixado, em atenção à razoabilidade e à complexidade do feito. 6. Os embargos opostos pelo banco revelam mero inconformismo, uma vez que o acórdão enfrentou os documentos apresentados e concluiu, com base em jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 474), que tais documentos não atendem aos requisitos legais para memória de cálculo detalhada e válida para ação monitória. 7. Não há omissão quanto à aplicação do art. 321 do CPC, pois restou consignado que o banco teve oportunidade de impugnar o cálculo da reconvenção e permaneceu inerte, operando-se a preclusão. 8. A alegação de que o termo de adesão remete a contrato registrado em cartório foi devidamente apreciada, sendo considerado insuficiente para comprovar a exigibilidade do débito diante da ausência de cláusulas essenciais à apuração da dívida. 9. O prequestionamento das matérias suscitadas é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, garantindo-se o acesso às instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração da ré/apelante acolhidos, com efeitos modificativos parciais. Embargos de declaração do banco autor/apelado rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios fixados em reconvenção cumulam-se aos devidos na ação principal, devendo incidir sobre as respectivas bases de cálculo, nos termos do art. 85, §1º, do CPC. 2. Documentos que não contenham memória de cálculo detalhada e clara não suprem a exigência prevista para propositura de ação monitória, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 474). 3. A ausência de impugnação específica à reconvenção e aos elementos probatórios por parte da apelante, enseja a preclusão e valida o julgamento com base no conjunto probatório unilateral. 4. O termo de adesão desacompanhado de documentos com cláusulas específicas e índices aplicados não supre a exigência de liquidez e certeza para ação monitória. 5. O mero inconformismo com a decisão judicial não se presta à oposição de embargos declaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§1º e 2º; art. 321; art. 1.022; art. 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS nos autos do APELAÇÃO CÍVEL n. 0517809-69.2016.8.05.0001, em que são embargantes e embargados SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SANDRA MARTA CARDOSO NOGUEIRA e REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.